Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a formalizar contratação do seguro de saúde.
2. A decisão agravada tratou unicamente da tutela de urgência, sem qualquer manifestação sobre indenização por danos morais. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se ao conteúdo da decisão impugnada, sendo inadmissível exame de matéria não apreciada em primeiro grau. O pedido de condenação da agravada em danos morais configura inovação recursal, o que obsta sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância.
3. A questão em discussão consiste em verificar a satisfação dos requisitos para a concessão da medida de urgência.
4. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie, de forma substancial, a probabilidade do direito alegado ou a urgência da contratação do plano de saúde. 4.1. A justificativa da operadora para a recusa da proposta foi genérica (“razões técnicas”), sem menção a fatores pessoais do proponente, não havendo, até o momento, suporte probatório mínimo de conduta discriminatória. 4.2. A demonstração do perigo de dano deve ser objetiva, sendo insuficiente mera alegação genérica de urgência para início de tratamento contínuo. Ademais, o relatório médico, embora aponte a importância da intervenção precoce, não especifica urgência imediata ou risco à integridade física ou neurológica da criança.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.